Tribunal: TJDFT
Processo: 0713179-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713179-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTICLINICA CLINICA MEDICA E DIAGNOSE LTDA - EPP AGRAVADO: JOAO SERAFIM DA CRUZ NETO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Multiclínica Clínica Médica e Diagnose Ltda - EPP em face da r. decisão (ID 88003128 do processo de origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por João Serafim da Cruz Neto, determinou a penhora de 30% (trinta por cento) do faturamento da Agravante. Alega, em resumo, que a penhora é por demais gravosa à Agravante, ainda mais se considerada a crise decorrente da pandemia do Convid-19. Aduz que a penhora determinada inviabiliza a continuidade da atividade desenvolvida. Argumenta que a CR/88 garante tratamento favorecido às empresas de pequeno porte e que a pecúnia, como instrumento necessário ao desenvolvimento da atividade, deve ser considerada impenhorável. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. A jurisprudência dos Tribunais tem reconhecido a possibilidade de penhora do faturamento de empresas em caráter excepcional, desde que não seja possível a constrição de outros ativos e bens passíveis de saldar a dívida cobrada, assim como não haja ofensa ao princípio da preservação da empresa. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO FEITO. REJEIÇÃO. FATURAMENTO DE EMPRESA. PENHORA DE PERCENTUAL. AUSÊNCIA DE BENS. POSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. STJ. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Os recursos especiais afetados pelo Tema 769 do STJ tratam da penhora de faturamento da pessoa jurídica nos processos de execução fiscal (Lei n. 6.830/80), o que não é o caso dos presentes autos, devendo ser afastada a suspensão processual. Preliminar rejeitada. 2. É possível a penhora de percentual do faturamento da empresa devedora, quando não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, desde que não haja o comprometimento da atividade empresarial e observada a nomeação de administrador (CPC, arts. 835, X, e 866). 3. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão 1272415, 07062929020208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se) No caso dos autos, a própria Agravante destaca nas razões do recurso que “Foram realizadas consultas aos bens da Agravante nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo, tendo resultados infrutíferos as aludidas pesquisas”. A despeito de, em regra, haver prejuízo econômico advindo do combate à disseminação do coronavírus, circunstância que, a princípio, respalda a informação de que o faturamento da empresa reduziu, há que considerar que a penhora determinada incide sobre percentual dos ganhos da Agravante e, portanto, não configura medida desproporcional. Quanto menor o faturamento, menor será o valor da penhora. Acrescente-se que a pandemia afetou os ganhos de grande parte da população e a dívida objeto do processo decorre de prestação de serviços médicos pelo credor, ou seja, da atividade profissional por ele desenvolvida. Quanto à penhora determinada, conforme se extrai da r. decisão agravada, limitou-se ao percentual de 30% (trinta por cento) dos valores recebidos via operadoras de cartões de crédito, o que certamente não engloba todos os meios de faturamento da empresa. Chama a atenção, ainda, que em nenhum momento a empresa Agravante demonstra interesse em pagar a dívida reconhecida judicialmente, limitando-se a sustentar o caráter gravoso do meio adotado na r. decisão agravada para resguardar a efetividade do processo. Portanto, nesta fase de análise perfunctória, não se afigura a probabilidade do direito alegado. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator